Tribunal: TJPA
Processo: 0809992-58.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809992-58.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: SINVAL MIRANDA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO SATISFATIVA – REJEITADA – MÉRITO: DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE GRAVAME SOBRE O IMÓVEL – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE NÃO SE APRESENTA COMO IRREVERSÍVEL À LUZ DO CPC – APLICAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – CABIMENTO – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de Nulidade de decisão satisfativa

1.1.
Em sede de preliminar, arguem as agravantes a
nulidade da decisão ora recorrida,
que determinou a retirada do gravame, sob o fundamento de que o Juízo a quo proferiu a decisão antes da sentença, atendendo ao pedido constante da inicial, esgotando o objeto da ação, por ser satisfativa, medida esta vedada nos termos do artigo 1º, §3º da Lei nº 8.437/92, o qual deveria ser aplicado analogicamente, ao caso sobre analise, no entanto, a referida lei se reporta a vedação de tutela antecipada satisfativa contra a Fazenda Pública, não se aplicando ao caso sobre análise, devendo, a referida alegação ser examinada nos termos do artigo 300, 3º, do CPC.

1.2. Conforme disposição contida no referido dispositivo, somente é vedado ao Juízo proferir decisão antecipatória, quando esta se mostrar irreversível, o que não é o caso da presente demanda, considerando que o comando judicial tão somente determinou a retirada do gravame sobre o imóvel, e que, a quando do julgamento do mérito, poderá ou não ser mantida, afastando assim, a suposta alegação de irreversibilidade da medida,

impondo-se assim a rejeição da
preliminar em exame.

2. MÉRITO:

2.1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que concedeu a tutela provisória de urgência requerida, determinando que as agravantes procedessem a exclusão do gravame da hipoteca do imóvel adquirido pelo autor, ora agravado, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da intimação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

2.2. Pretendem as agravantes, com o presente recurso, a reforma do decisum ora agravado, sob a justificativa de que a hipoteca gravada na matrícula do referido imóvel é válida, pois ocorrera em razão do financiamento da obra junto a Instituição Financeira/agravante.

2.3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório à parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

2.4. Desse modo, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

2.5. Verifica-se nos autos que o imóvel adquirido pelo agravado, conforme escritura pública de compra e venda, referente ao apartamento de nº 107, Edifício Torre Parnaso, situado no empreendimento residencial “Torre Parnaso”, se encontra integralmente quitado, conforme termo de quitação (Id nº 5673672) – autos de 1º Grau, estando o titular do domínio impedido de usufruir dos direitos sobre o bem que lhe são inerentes, em decorrência da falta de baixa da hipoteca incidente sobre ele, a qual foi gravado pelas incorporadoras contratantes em favor do Banco Santander S/A., para garantir a dívida referente ao empreendimento.

2.6. Assim, a decisão ora combatida entendeu presentes os aludidos requisitos para a concessão da medida e, da análise instrumental, observa-se que os argumentos apresentados pelos agravantes, não são suficientes a demonstrar que o Juízo de origem se equivocou ao deferir a tutela de urgência.

2.7. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já sumulou seu entendimento, constante no enunciado nº 308, no sentido de ser ineficaz a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, perante os adquirentes do imóvel.

2.8. No que se refere a aplicação das astreintes, observa-se que as mesmas possuem finalidade coativa, cuja medida é imprimir maior eficácia e celeridade ao cumprimento dos provimentos judiciais, no prazo razoável determinado pelo Juízo da causa, nos termos do art. 537 do CPC, razão pela qual, a priori, não merecem ter sua eficácia suspensa, salientando que o fiel cumprimento do comando judicial por parte das recorrentes, impedirá a aplicação de tal sanção.

2.9. Assim, não há como reformar a decisão recorrida, mormente por estar bem fundamentada, atenta às peculiaridades do caso concreto e em sintonia com a interpretação jurisprudencial a respeito da matéria, não sendo razoável a pretensão de reforma, o que só deve ocorrer nas hipóteses de flagrante ilegalidade, situação não visualizada no caso em debate.

2.9.1. Manutenção da decisão ora vergastada.

3. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravantes
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA; LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA
e ora agravado
SINVAL MIRANDA MENEZES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N°
0809992-58.2018.8.14.0000

AGRAVANTES:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA IMOBILIáRIA LTDA

AGRAVADO:
SINVAL MIRANDA MENEZES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA
,

inconformados com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de tutela antecipada

(
proc. nº 0845999-19.2018.8.14.0301
), determinou que as rés procedessem a exclusão do gravame da hipoteca do imóvel adquirido pelo autor/ora agravado, no prazo de 10 (dez) dias a partir da intimação, sob pena de multa diária, tendo como ora agravado
SINVAL MIRANDA MENEZES.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“... Entendo que a presente demanda deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da presença dos requisitos do art. 2° e 3°, do CDC. O CDC instituiu no Brasil o princípio da proteção e confiança do consumidor. Este princípio abrange dois aspectos: i) a proteção da confiança no vínculo contratual, que dará origem às normas do CDC, que procuram assegurar o equilíbrio do contrato de consumo, isto é, o equilíbrio das obrigações e deveres de cada parte, através da proibição do uso de cláusulas abusivas e de uma interpretação sempre pró-consumidor; ii) a proteção da confiança na prestação contratual, que dará origem às normas cogentes do CDC, que procuram garantir ao consumidor a adequação do produto ou serviço adquirido, assim como evitar riscos e prejuízos oriundos destes produtos e serviços.

Na conformidade do disposto no art.300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 84, § 3º, também confere ao juiz o poder de antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final.

Analisando o pedido, observa-se que o Autor trouxe à colação a evidência da probabilidade do direito pretendido uma vez que comprovou haver quitado integralmente o contrato avençado com as Rés, estando, no entanto, ainda gravada hipoteca sobre o referido imóvel, o que certamente também evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez estar o Autor impedido de alienar o seu imóvel.

Pelo exposto, com fundamento no art. 300 do CPC/2015, bem como do art. 84, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, concedo a tutela provisória de urgência requerida, determinando que as Rés procedam a exclusão do gravame de hipoteca do imóvel adquirido pelo Autor, no prazo de 10 (dez) dias a partir da intimação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, que incidirá a partir do 11º dia, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), na conformidade das disposições contidas no art. 497 do CPC/2015. Fica ressalvada a aplicação da multa em caso de fundadas razões trazidas aos autos pelas rés que justifiquem a impossibilidade de cumprimento da obrigação aqui determinada;

2- Tratando-se de matéria relativa a direitos consumeristas, determino, desde já, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC;

3- Nos termos do que dispõe o art.334 do CPC/2015, designo audiência de

conciliação para o dia 04/12/2018, às 9h, devendo o Autor ser intimado por meio de seu Procurador, e os Réus serem citados de forma pessoal, mencionando-se que a ausência injustificada de ambas as Partes poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com possível aplicação de multa, na conformidade do §8º do referido dispositivo.

Int.

Belém, 9 de agosto de 2018.

GABRIEL PINOS STURTZ

Juiz de Direito da 12ª Vara Cível da Capital”.

Em suas razões recursais, aduzem os agravantes que, afirma o agravado ter celebrado Contrato de Promessa de Compra e Venda com as Construtoras LEAL MOREIRA LTDA., LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA, cujo objeto era a aquisição de uma unidade imobiliária (apartamento) com prazo de conclusão para entrega em 19/08/2019, não tendo sido o referido prazo observado pelas demandadas e, que diante do descumprimento do contrato, as partes firmaram acordo em relação ao saldo residual do débito existente, oportunidade em que o autor/agravado efetuou o depósito da quantia devida, diretamente em suas contas.

Dizem que o agravado alega, que apesar de ter quitado integralmente o contrato, fora impedido de alienar seu imóvel, por conta do gravame existente.

Sustentam que a decisão ora combatida deve ser reformada, tendo em vista a ausência de requisitos para sua concessão, bem como o seu caráter satisfativo, vez que põe fim a demanda, atendendo o pleito requerido na exordial pelo autor, ora agravado.

Aduzem que a constituição da hipoteca gravada na matrícula do referido imóvel é válida, pois ocorrera em razão do financiamento da obra junto a Instituição Financeira/agravante.

Esclarecem ser impossível o cumprimento do pleito requerido pelo agravado e deferido pelo Juízo primevo, em razão do agravado não ser o proprietário do referido imóvel e, que, a hipoteca seria apenas uma garantia dada pelo devedor fiduciário que, após a expedição do termo de quitação, o agravado poderia realizar a baixa do gravame.

Destacam inexistir motivos, nesse momento, para fixação de multa por eventual descumprimento do comando judicial, vez que não descumpriram com qualquer ordem judicial e, tampouco, causaram empecilhos para a solução da lide.

Afirmam que a tutela concedida teria ocorrido no sentido de atender ao pedido da inicial, caracterizando-se como medida satisfativa, medida esta vedada por disposição legal contida no parágrafo 3° do artigo 1° da Lei no 8.437/92, a qual deve ser aplicada analogicamente ao caso, em questão.

Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo, com o fito de suspender os efeitos da decisão interlocutória e, no mérito, provimento ao presente recurso, reformando a decisão ora vergastada na integralidade.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito, em 27.12.2018, conforme Id nº 1256606).

Em 31.05.2019 foi indeferido o efeito suspensivo requerido (Id nº 1797895).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de Id nº 4376621.

Retorno dos autos ao gabinete em 28.01.2021.

É o relatório.

Decido
.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do deferimento da tutela antecipada requerida pelo autor/ora agravado, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÇÃO SATISFATIVA.

Arguiram as agravantes a nulidade da liminar que determinou a retirada do gravame, sob o fundamento de que o Juízo a quo proferiu a decisão antes da sentença, atendendo ao pedido da inicial, esgotando o objeto da ação, por ser satisfativa, medida esta vedada nos termos do artigo 1º, §3º da Lei nº 8.437/92, a qual deve ser aplicada analogicamente, ao caso sobre analise.

Vide paragrafo 3º do artigo 1º:

“Parágrafo 3° - Não será cabível medida liminar que esgote, no

todo ou em parte, o objeto da ação".

A Lei supramencionada se reporta a vedação de tutela antecipada satisfativa contra a Fazenda Pública, não se aplicando ao caso sob análise, devendo a referida alegação ser examinada nos termos do artigo 300, 3º, do CPC.

Senão vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

Observa-se que, conforme disposição contida no dispositivo supra, que somente é vedado ao Juízo proferir decisão antecipatória, quando esta se mostrar irreversível, o que não é o caso da presente demanda, considerando que o comando judicial tão somente determinou a retirada do gravame sobre o imóvel, e que, a quando do julgamento do mérito, poderá ou não ser mantida, afastando assim, a suposta alegação de irreversibilidade da medida.

Desse modo, não assiste razão as agravantes quanto a alegação de irreversibilidade da decisão interlocutória, impondo-se assim a rejeição da preliminar em exame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR

DE NULIDADE DA DECISÃO POR SER SATISFATIFA.

Ultrapassada a referida preliminar e, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando à análise meritória.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau que concedeu a tutela provisória de urgência requerida, determinando que as agravantes procedessem a exclusão do gravame da hipoteca do imóvel adquirido pelo autor, ora agravado, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da intimação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

Pretendem as agravantes, com o presente recurso, a reforma do decisum ora agravado, sob a justificativa de que a hipoteca gravada na matrícula do referido imóvel é válida, pois ocorrera em razão do financiamento da obra junto a Instituição Financeira/agravante.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório à parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

Verifica-se dos autos que o imóvel adquirido pelo agravado, conforme Escritura Pública de Compra e Venda, referente ao apartamento de nº 107, Edificio Torre Parnaso, situado no empreendimento residencial “Torre Parnaso”, se encontra integralmente quitado, conforme termo de quitação (Id nº 5673672) – autos de 1º Grau, estando o titular do domínio impedido de usufruir dos direitos sobre o bem que lhe são inerentes, em decorrência da falta de baixa da hipoteca incidente sobre ele, a qual foi gravado pelas incorporadoras contratantes em favor do Banco Santander S/A. para garantir a dívida referente ao empreendimento.

Assim, a decisão ora combatida entendeu presentes os aludidos requisitos para a concessão da medida e, da análise instrumental, os argumentos apresentados pelos agravantes não são suficientes a demonstrar que o julgador de origem se equivocou ao deferir a tutela de urgência.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já sumulou seu entendimento, constante no enunciado nº 308, no sentido de ser ineficaz a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, perante os adquirentes do imóvel.

Nesse sentido eis os julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR. PREJUDICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE HIPOTECA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO INTEGRAL PELO ADQUIRENTE. BAIXA DA HIPOTECA. SÚMULA Nº 308 DO STJ. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Interposto agravo interno contra a decisão preambular, reputa-se prejudicado o seu processamento, uma vez que o recurso principal já se encontra apto para julgamento do mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual. 2
. De acordo com o enunciado da Súmula n. 308 do STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel nas hipóteses em que resta comprovada a alienação e verificada a integral quitação do negócio jurídico
. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 05731524920198090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 16/04/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/04/2020).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO DE HIPOTECA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELA INCORPORADORA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUITAÇÃO INTEGRAL PELO ADQUIRENTE. BAIXA DA HIPOTECA. SÚMULA Nº 308 DO STJ. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS COMPROVADOS. 1.
De acordo com o enunciado da Súmula n. 308 do STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel nas hipóteses em que resta comprovada a alienação e verificada a integral quitação do negócio jurídico.
2. Evidenciados os requisitos legais, não há razões para o indeferimento da tutela pleiteada, principalmente porque a garantia hipotecária foi estabelecida na relação creditícia havida entre a instituição financeira e à incorporadora, estando o terceiro adquirente alheio a essa situação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJGO, Agravo de Instrumento n. 5512521-76.2018.8.09.0000, Rel. Des. JEOVÁ SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 13/02/2019, DJe de 13/02/2019, g.).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DE HIPOTECA AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. SÚMULA N. 308, STJ. MANTIDA A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ASTREINTES. I. (...) II.
A decisão agravada, entendendo presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, fulcrada na súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça, determinou a baixa da hipoteca do imóvel objeto da lide, porquanto comprovada sua quitação
. E da análise do instrumental, os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes a demonstrar que o julgador de origem equivocou-se ao deferir a medida. III. A decisão concessiva ou não de tutela antecipada há de ser reformada apenas em caso de flagrante abusividade ou ilegalidade. IV. Não houve determinação de pagamento de astreintes, mas apenas anúncio da viabilização, caso descumprida a providência ordenada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJGO, Agravo de Instrumento n. 5467782-18.2018.8.09.0000, Rel. Des. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2019, DJe de 14/03/2019).” (Negritou-se).

No que se refere a aplicação das astreintes, observa-se que as mesmas possuem finalidade coativa, cuja a finalidade é de imprimir maior eficácia e celeridade ao cumprimento dos provimentos judiciais, no prazo razoável, determinado pelo Juízo da causa, nos termos do art. 537 do CPC, razão pela qual, a priori, não merecem ter sua eficácia suspensa, salientando que o fiel cumprimento do comando judicial por parte das recorrentes, impedirá a aplicação de tal sanção.

Assim, não há como reformar a decisão recorrida, mormente por estar bem fundamentada, atenta às peculiaridades do caso concreto e em sintonia com a interpretação jurisprudencial a respeito da matéria, não sendo razoável a pretensão de reforma, o que só deve ocorrer nas hipóteses de flagrante ilegalidade, situação não visualizada no caso em debate.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/03/2021